Tribunal: TJSP
Processo: 1036177-26.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
NULIDADE DE SENTENÇA – Não ocorrência – Atendimento ao disposto no art. 489 do CPC – Fundamentação suficiente à solução da controvérsia estabelecida – Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE ATIVA – Não ocorrência – Cessão de crédito regular da quota consorcial cancelada – Outorga, inclusive, de procuração pública para atuação pertinente ao contrato de consórcio – Preliminar afastada.

Ementa:
NULIDADE DE SENTENÇA – Não ocorrência – Atendimento ao disposto no art. 489 do CPC – Fundamentação suficiente à solução da controvérsia estabelecida – Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE ATIVA – Não ocorrência – Cessão de crédito regular da quota consorcial cancelada – Outorga, inclusive, de procuração pública para atuação pertinente ao contrato de consórcio – Preliminar afastada.

SENTENÇA "EXTRA PETITA" – Não ocorrência – Julgamento que examinou estritamente os termos da petição inicial – Cobrança de diferenças de crédito de quota consorcial cancelada – Rejeição.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas – Preliminar rejeitada.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Descabimento – Não incidência das hipóteses previstas no art. 125, do CPC.

COBRANÇA – CRÉDITO DE QUOTA CONSORCIAL CANCELADA – CESSÃO DE CRÉDITO REGULAR – NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA – PAGAMENTO À CEDENTE EX-CONSORCIADA – IRREGULARIDADE – Aplicação do Código do Consumidor e do Enunciado n. 16 da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado do TJSP – Notificação da ocorrência da cessão de crédito – Suficiência e atendimento ao disposto no art. 290 do Código Civil – Desnecessidade de anuência da administradora de consórcios – Incidência do que previsto no art. 312 do Código Civil – Pagamento posterior e inválido a consorciado/cedente – Cobrança legítima da cessionária – Retenção de quantia a título de cláusula penal – Descabimento – Ausente comprovação de prejuízo ao grupo consorciado ou à administradora em razão da desistência operada – Exegese do art. 53, § 2o, do CDC – Pretensão de incidência exclusiva da SELIC, infundada – Aplicação dos artigos 389, 405 e 406 do Código Civil, além do art. 161, § 2o, do Código Tributário Nacional – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.